Tribunal: TJES
Processo: 0015122-60.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015122-60.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCON MUNICIPAL. ACESSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO BANCÁRIO COM DOIS PAVIMENTOS SEM MEIO DE ACESSO VERTICAL. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal, mantendo o Auto de Infração nº 3101 e a multa administrativa de R$ 18.820,00 aplicada pelo PROCON do Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão do descumprimento das normas de acessibilidade, pela ausência de elevador ou meio de acesso vertical ao segundo pavimento da agência bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação de atendimento no piso térreo afasta a obrigação legal de garantir acessibilidade vertical ao segundo pavimento da agência bancária; e (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada pelo PROCON observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do PROCON para fiscalizar e sancionar fornecedores por descumprimento de normas consumeristas, inclusive as relativas à acessibilidade, decorre do poder de polícia administrativa e é expressamente prevista nos arts. 56 e 105 do CDC e no Decreto nº 2.181/1997.

4. A legislação aplicável – Lei nº 10.098/2000, art. 11, recepcionada pela Lei Municipal nº 6.601/2012 – exige que edifícios de uso coletivo garantam ao menos um itinerário acessível, horizontal e vertical, que permita o acesso a todas as dependências e serviços do edifício.

5. A acessibilidade legalmente prevista pressupõe autonomia e segurança (Lei nº 10.098/2000, art. 2º, I), de modo que o atendimento alternativo no piso térreo não supre a ausência de acessibilidade vertical nem autoriza diferenciação no modo de atendimento entre consumidores.

6. A jurisprudência consolidada rejeita a tese de inexistência de infração pela ausência de reclamações específicas ou pela oferta de atendimento improvisado, reconhecendo que a eliminação de barreiras arquitetônicas é obrigação legal do fornecedor.

7. A multa fixada pelo PROCON observou os critérios do art. 57 do CDC – gravidade da infração, vantagem auferida e porte econômico do fornecedor – bem como a legislação municipal, não havendo demonstração de ilegalidade, desproporção ou abuso que justifique a intervenção judicial na dosimetria administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira que mantém atendimento ao público em mais de um pavimento tem o dever legal de garantir acessibilidade vertical, sendo insuficiente a oferta de atendimento no piso térreo.

2. A multa aplicada pelo PROCON por descumprimento das normas de acessibilidade é legítima quando observados os critérios do art. 57 do CDC e os limites da legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 56, 57 e 105; Lei Federal nº 10.098/2000, arts. 2º, I, e 11; Lei Municipal nº 6.601/2012; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-2, Apelação 0153063-17.2016.4.02.5101, Rel. Des. Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, j. 01/04/2019; TJ-RJ, APL 0109850-49.2021.8.19.0001, Rel. Des. Geraldo da Silva Batista Junior, j. 07/06/2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8030396-08.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, pub. 26/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, inconformado com a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, mantendo a multa administrativa no valor de R$ 18.820,00 aplicada pelo PROCON.

A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, o Apelado pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade do processo administrativo e a observância dos critérios legais na fixação da sanção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, inconformado com a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal, mantendo hígido o Auto de Infração nº 3101 e a multa administrativa no valor de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais), aplicada pelo PROCON do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
.

A r. sentença entendeu que a autuação fiscal foi legítima, uma vez que a instituição financeira infringiu as normas de acessibilidade (Lei Federal nº 10.098/00 e Lei Municipal nº 6.601/12) ao não disponibilizar elevador ou meio de acesso vertical ao segundo pavimento da agência, onde também são prestados serviços. O magistrado
a quo
considerou que a penalidade observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC.

Em suas razões, o Apelante sustenta a inexistência de infração, argumentando que, embora a agência não possua elevador para o segundo piso, o atendimento a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida é realizado integralmente no piso térreo, com a mesma qualidade e celeridade, não havendo prejuízo aos consumidores. Subsidiariamente, alega que o valor da multa é exorbitante e confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando por sua redução.

Em contrarrazões, o Apelado defende a legalidade do ato administrativo, ressaltando que a legislação exige acessibilidade estrutural e integral às dependências do edifício, não sendo o atendimento alternativo no térreo suficiente para suprir a exigência legal de autonomia do usuário. Defende, ainda, a manutenção do quantum fixado, dado o caráter pedagógico da sanção e o porte econômico do banco.

Após análise, concluo que a sentença deve ser mantida.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a suposta disponibilização de atendimento no piso térreo eximiria a instituição financeira da obrigação de instalar acessibilidade vertical (elevador) para o segundo pavimento e se o valor da multa aplicada pelo PROCON respeitou os parâmetros legais.

Em primeiro lugar, impende destacar que a competência do PROCON para fiscalizar e impor sanções administrativas por descumprimento de normas de defesa do consumidor – incluindo as de acessibilidade em estabelecimentos comerciais – é pacífica e decorre do poder de polícia administrativa (arts. 56 e 105 do CDC e Decreto nº 2.181/97).

Quanto ao mérito da infração, a legislação de regência é taxativa. O art. 11 da Lei Federal nº 10.098/2000, recepcionado pela Lei Municipal nº 6.601/2012, estabelece que os edifícios de uso coletivo devem garantir
"pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício"
.

A tese do Apelante de que o atendimento no térreo supre a falta de elevador não merece prosperar. A acessibilidade, conforme definida no art. 2º, I, da Lei 10.098/00, pressupõe a possibilidade de utilização dos espaços com "segurança e autonomia".

Ao obrigar o consumidor com deficiência ou mobilidade reduzida a ser atendido em local diverso dos demais clientes (no térreo, enquanto a gerência ou outros serviços funcionam no andar superior), a instituição promove uma diferenciação que, com base na jurisprudência, fere a isonomia. A legislação impõe a eliminação de barreiras arquitetônicas, não apenas a adaptação do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem rechaçado a tese de ausência de prejuízo baseada na falta de reclamação específica ou no atendimento improvisado, conforme se verifica nos seguintes julgados análogos:

ADMINISTRATIVO. PROCON. PODER DE POLÍCIA. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE... MULTA. PROPORCIONALIDADE. [...] 3. A CAIXA foi penalizada em razão de o elevador de acesso ao segundo andar não estar em funcionamento [...]. 5.
A alegação de que não houve qualquer reclamação ou prejuízo ao consumidor com necessidades especiais de locomoção não exime a instituição financeira de cumprir a lei. Aliás, é lamentável pretender-se que o direito somente seja observado se e após reclamado por seus titulares
[...] (TRF-2 - Apelação 0153063-17.2016.4.02.5101, Relator: Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, Data de Julgamento: 01/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL...
Trata-se de multa aplicada pelo PROCON/RJ... Ademais, conquanto os clientes estivessem recebendo atendimento no segundo andar da agência, verificou-se a inexistência de mecanismos de acessibilidade para portadores de deficiência ou mobilidade reduzida. No que tange ao valor da multa, o apelante não demonstrou a inobservância das balizas estampadas na Lei Estadua
l... Recurso não provido. (TJ-RJ - APL: 01098504920218190001, Relator: Geraldo da Silva Batista Junior, Data de Julgamento: 07/06/2023).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030396-08.2020.8 .05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO e outros Advogado (s): JOSE ANTONIO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO . DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGÊNCIA BANCÁRIA . DESCUMPRIMENTO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO PRIMEVA QUE RATIFICOU O POSICIONAMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8018327-75.2019.8.05 .0000, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO e OUTROS, sendo Recorrido o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso .

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80303960820208050000, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021)

Portanto, restando incontroverso nos autos que a agência bancária possui dois pavimentos de atendimento ao público e não dispõe de meio de acesso vertical acessível, a infração está configurada, sendo irrelevante a alegação de que o atendimento é realizado no térreo.

No que tange ao valor da multa, fixado em R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais), não vislumbro violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sanção pecuniária deve observar os critérios do art. 57 do CDC: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
In casu
, a infração é de natureza grave (barreira física permanente), a vantagem auferida é evidente (economia com a não realização de obra civil de adaptação) e a condição econômica do Banco do Brasil S.A. é notória, tratando-se de instituição financeira de grande porte.

A dosimetria realizada pelo órgão administrativo observou a legislação municipal (multa baseada em UFCI) e manteve-se dentro dos limites legais, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo quando não configurada ilegalidade ou abuso manifesto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar